Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-38.2016.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007552-38.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMADEU FAVATO - CPF: 176.491.969-68 (APELANTE), OSMAR DA SILVA - CPF: 294.155.941-87 (APELADO), MARIO ALCIDES SAMPAIO E SILVA - CPF: 785.544.898-53 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
DESPEJO
– RELAÇÃO LOCATÍCIA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO, CUJA SENTENÇA JÁ, INCLUSIVE, TRANSITOU EM JULGADO – INADIMPLÊNCIA NÃO CONTRARIADA – POSSIBILDIADE DO DESPEJO - APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Demonstrado o vínculo locatício, inclusive, por sentença de improcedência transitada em julgado proferida em outra ação – Usucapião – proposta pelo requerido da Ação de Despejo e não comprovada a quitação da dívida de aluguel, possível o acolhimento do pedido de despejo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007552-38.2016.8.11.0013

APELANTE: AMADEU FAVATO

APELADO: OSMAR DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo autor

Amadeu Favato
.

AÇÃO:
Despejo com Pedido de Liminar c.c Cobrança de Aluguéis
nº
0007552-38.2016.811.0013
, código nº 128750
,

proposta por

Amadeu Favato
, aqui apelante,
em face de
Osmar da Silva
.

SENTENÇA (Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda): julgou improcedente
a ação,
condenou o autor
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em
R$3.304,51.

Argui ter adquirido o imóvel objeto da lide em 11.4.2014 e que à época da aquisição o requerido já estava no imóvel a título de locatário, bem assim que foi firmado contrato verbal para que o requerido pagasse os valores do aluguel – R$724,00 mensais – e que em seis meses desocupasse o imóvel. Todavia, o requerido além de não pagar os aluguéis desde 11.4.2014, também não quis deixar o imóvel, o que forçou o autor, aqui apelante, a propor esta Ação de Despejo.

Informa ter proposto a ação de Despejo em 16.11.2016 por falta de pagamento de alugueis, cuja relação locatícia verbal teria sido reconhecida pela sentença que julgou improcedente, com sentença já transitada em julgado em 30.8.2019, a Ação de Usucapião nº 252-30.2013.811.0013, código nº 82888, proposta em 14.5.2013 pelo requerido desta Ação de Despejo,
Osmar da Silva
, aqui apelado, contra o
contra o Espólio de
Olivério Jardim Mendonça
, com posterior ingresso de
Amadeu Favato
, aqui apelante, na lide possessória.

Alega ser contraditória a conclusão da sentença, de improcedência por falta da comprovação do contrato de locação, com o reconhecimento deste referido vínculo feito na Ação de Usucapião, proposta pelo aqui requerido apelado, julgada improcedente.

Após defender a concessão de tutela de urgência, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença, com a consequente procedência de sua Ação de Despejo.

Contrarrazões no id. 73310052.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação
interposta pelo autor

Amadeu Favato
.

AÇÃO:
Despejo com Pedido de Liminar c.c Cobrança de Aluguéis
nº
0007552-38.2016.811.0013
, código nº 128750
,

proposta por

Amadeu Favato
, aqui apelante,
em face de
Osmar da Silva
.

SENTENÇA (Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda): julgou improcedente
a ação,
condenou o autor
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em
R$3.304,51.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar procedente a
Ação de
Despejo com Pedido de Liminar c.c Cobrança de Aluguéis
nº
0007552-38.2016.8.11.0013
, código nº 128750
,

proposta por
Amadeu Favato
, aqui apelante,
em face de
Osmar da Silva
.

Cuida-se de Apelação
interposta pelo autor,
Amadeu Favato
,
contra a sentença proferida na
Ação de
Despejo com Pedido de Liminar c.c Cobrança de Aluguéis
proposta em face de
Osmar da Silva
, aqui apelado.

A sentença impugnada
julgou improcedente
a ação,
condenou o autor
, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em
R$3.304,51.

O autor,
Amadeu Favato
, arguiu
ter adquirido os
Lotes n. 07 e 7-A, da quadra 72, no núcleo urbano de Pontes e Lacerda
,
em 11.4.2014 e que à época da aquisição o requerido, aqui apelado, já estava no imóvel, Lote 07, a título de locatário, bem assim que foi firmado contrato verbal para que o requerido pagasse os valores do aluguel – R$724,00 mensais – e que em seis meses desocupasse o imóvel. Todavia, o requerido além de não pagar os aluguéis desde 11.4.2014, também não quis deixar o imóvel, o que forçou o autor, aqui apelante, a propor esta Ação de Despejo.

Informou ter proposto a ação de Despejo em 16.11.2016 por falta de pagamento de alugueis, cuja relação locatícia verbal teria sido reconhecida pela sentença que julgou improcedente, com sentença já transitada em julgado em 30.8.2019, a Ação de Usucapião nº 252-30.2013.811.0013, código nº 82888, proposta em 14.5.2013, pelo requerido desta Ação de Despejo,
Osmar da Silva
, aqui apelado, contra o
contra o Espólio de
Olivério Jardim Mendonça
, com posterior ingresso de
Amadeu Favato
, aqui apelante, na lide possessória, cuja ação tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda.

Alegou ser, portanto, contraditória a conclusão da sentença impugnada, de improcedência por falta da comprovação do contrato de locação, com o reconhecimento do vínculo locatício feito na Ação de Usucapião proposta pelo aqui requerido apelado, julgada improcedente.

Defende, pois, a reforma da sentença e procedência da sua Ação de Despejo por falta de pagamento de aluguéis.

Pois bem
. De início importante consignar que a Ação de Usucapião 252-30.2013.811.0013, código nº 82888, proposta em 14.5.2013, pelo requerido desta Ação de Despejo,
Osmar da Silva
, aqui apelado, contra o
contra o Espólio de
Olivério Jardim Mendonça
, com posterior ingresso de
Amadeu Favato
, aqui apelante, na lide possessória, cuja ação tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, foi julgada improcedente, por falta de comprovação da posse sobe o imóvel em litigio.

Naquela lide possessória, o então autora,
Osmar da Silva
, requerido desta atual Ação de Despejo e aqui apelado, alegou, e
m síntese, que exercia a posse mansa e pacífica, com “animus domini” da parcela do imóvel objeto da matrícula nº. 27.882 do CRI de Pontes e Lacerda. Bem assim, que sua posse teve início no ano 2000, época em que o proprietário do imóvel usucapiendo -
Oliveiro Jardim de Mendonça
- não se encontrava no município de Pontes e Lacerda e que ao retornar à referida cidade, após um longo tratamento de saúde, consentiu que o então autor,
Osmar da Silva
, continuasse na posse do imóvel de sua propriedade, tendo, inclusive, tornado bom amigo de
Osmar da Silva
, o qual, em diversas ocasiões, auxiliava
Olivério Jardim
em deslocamentos para tratamentos de saúde e alimentação.

Ao integrar a lide possessória, o autor desta atual Ação de Despejo,
Amadeu Favato
, aqui apelante, e
Cleuza Martins
, em sua contestação, alegou ter adquirido dos herdeiros do proprietário, os direitos possessórios sobre o imóvel usucapiendo, bem assim, que
Osmar da Silva
estava no imóvel em razão de relação de locação entre ele e
Olivério Jardim de Mendonça
(proprietário do imóvel), circunstância esta que afasta o exercício da posse do “animus domini”.

Referida ação possessória foi julgada improcedente, cuja sentença foi mantida em grau de recurso (Apelação nº 78070/2017, julgada em 03.7.2018).

E realmente existe na sentença da Ação de Usucapião o reconhecimento de que
Osmar da Silva
estava no imóvel a título de relação locatícia firmada verbalmente com o proprietário
Olivério Jardim Mendonça
.

Veja o fragmento da sentença, transitada em julgado, que julgou improcedente a Ação de Usucapião proposta por
Osmar da Silva
, aqui apelado, em face, inicialmente, do proprietário
Olivério Jardim Mendonça
, que foi substituído processualmente por
Amadeu Favato
, autor desta atual Ação de Despejo:

“
É a suma do necessário. Fundamento e decido..

De partida, cumpre salientar que os direitos hereditários sobre o bem imóvel objeto do litígio, foi objeto de cessão durante o curso da presente ação judicial a Amadeu Favato e Cleuza Martins, conforme faz prova o documento de fl. 222/224, denominado “Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Hereditários”.

Em assim sendo, os requerentes compareceram nos autos às fls. 235 e noticiaram a conclusão do inventário extrajudicial e partilha dos bens deixados por Oliveiro Jardim de Mendonça, pugnando, desta forma, pelo prosseguimento da presente ação de usucapião exclusivamente em relação aos adquirentes do imóvel usucapiendo, quais sejam, Osamr da Silva e Cleide Aparecida Paizão da Silva como autores, e Amadeu Favato e Cleuza Martins como requeridos.

Portanto, como houve concordância expressa dos requerentes quanto à sucessão dos alienantes pelos adquirentes do imóvel usucapiendo, nos termos preconizados pelo §1º do art. 109 do NCPC, a relação jurídica-processual estabelecida na presente demanda judicial tem como partes apenas Amadeu Favato e Cleuza Martins.

Em assim sendo, verifica-se que não existem matérias preliminares a serem enfrentadas, não padecendo a inicial de vício que exija sua retificação, sendo as partes legítimas para figurar nos polos ativo e passivo da demanda, existindo interesse (adequação e utilidade) em fazer uso da presente via e verificando que o pedido é possível juridicamente, depreende-se que a presente demanda está em harmonia com os arts. 17 e 485, VI, do NCPC, não havendo se falar em carência da ação, tampouco em ausência dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do NCPC), concluindo-se pela falta nulidades a serem declaradas ou irregularidades para sanar-se, de modo que se passa à apreciação do pedido.

Assevera o autor que detém a posse do imóvel usucapiendo, com ânimo de dono, por período suficiente à aquisição originária da propriedade pela prescrição aquisitiva.

Para tanto, menciona que ingresso na posse do imóvel no final do ano 2000, erigindo uma simples construção no local. Com o retorno do proprietário ao Município de Pontes e Lacerda, ainda consoante narrativa vertida na exordial, o requerente torneou-se dele amigo e permaneceu ocupando o imóvel sem qualquer oposição de seu legítimo proprietário.

Lado outro, os requeridos esgrimam a tese de que a posse exercida pelo autor nunca possuiu a característica necessária à aquisição da propriedade pela usucapião, eis que na realidade havia uma locação e o requerente detinha tão somente a posse direta do bem, ou seja, na ótica dos requeridos jamais houve o elemento subjetivo por parte do autor de possuir o imóvel com ânimo de dono.

Da leitura dos fatos narrados na peça de ingresso, consta a informação de que o proprietário do imóvel usucapiendo - Oliveiro Jardim de Mendonça – era pessoa septuagenária e que residia em imóvel vizinho ao bem objeto do presente litígio. Ainda de acordo com os fatos narrados na inicial, eram rotineiros os préstimos dispensados pelo autor ao proprietário do imóvel, seja levando-o a consultas médicas ou destinando-lhe alimentação.

Tais fatos trazem a lume relevantes indícios de que em troca dos préstimos que eram dispensados pelo autor, o proprietário do imóvel usucapiendo tolerou a ocupação do bem pelo requerente por ato de mera liberalidade, mesmo que não tenha havido cobrança de aluguel durante todo o período em que o autor exerceu a posse direta do imóvel, como se verá adiante
.

Isto porque, o fato de maior relevo ao deslinde da celeuma refere-se à existência da relação de locação havia entre o autor e o proprietário do imóvel usucapiendo - Oliveiro Jardim de Mendonça.

Por meio do exame do documento de fl. 82 dos autos - folha 6/13 da contestação -, apesar da falta de clareza das anotações, provavelmente por serem da lavra de pessoa simplória e de idade avança, pode-se perceber sem qualquer dúvida a existência de anotações que configuram a existência de uma relação locatícia. Em citado documento lê-se os seguintes registros: “Osmar da Silva (autor)”; “500,00 em 30 abril”; “370,00 29 maio”; “junho 2 meses”; “400,00 no dia 31 julho”; “400,00 em 30-10-08”; “400,00 em 31-11-08”; “6 cadeiras 2.2.09”; 2 abril 450,00”; 27 maio 500,00”; “30 julho 500,00”; “18 janeiro 400,00”; 08 maio 500,00”; “28 julho 510,00”; 26 outubro 1 rádio”. (“vide” ainda reprodução de fl. 124).

Interessante ressaltar que o autor erigiu no imóvel usucapiendo uma marcenaria (Casa do Marceneiro), conforme se verifica através da análise da fotografia anexada à fl. 52, o que justifica o pagamento do aluguel referente ao mês de fevereiro de 2009 mediante a entrega de seis cadeiras.

Diante deste panorama, apesar dos simplórios registros contábeis confeccionados pelo septuagenário Oliveiro Jardim de Mendonça, TORNA-SE CLARA A EXISTÊNCIA DE UMA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE ELE E O AUTOR.

Ademais disso, todas as testemunhas inquiridas durante a audiência de instrução e julgamento declararam que o proprietário do imóvel usucapiendo - Oliveiro Jardim de Mendonça – era proprietário de diversos imóveis circunvizinhos ao bem objeto do litígio e que os mantinha alugados e cobrava pessoalmente os aluguéis dos locatários.

Portanto, não se mostra crível a alegação de que Oliveiro Jardim de Mendonça, que se mostrava um administrador zeloso de seu patrimônio, tenha externado sua benevolência somente em relação ao autor
.

Concluindo, o autor não comprovou que exerceu a posse do imóvel objeto do litígio com ânimo de dono,
NA EXATA MEDIDA EM QUE SE APRESENTOU CRISTALINA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA HAVIDA ENTRE ELE (AUTOR) E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL USUCAPIENDO (OLIVEIRO JARDIM DE MENDONÇA)
, não se desincumbindo, por conseguinte, do ônus provar a existência do fato constitutivo de seu direito, “ex vi” do art. 373, I, NCPC.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial, nos moldes do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a ausência de demonstração dos requisitos necessários à sua concessão.
” (grifei).

Importante consignar que a mencionada sentença esclareceu que a aquisição do imóvel por
Amadeu Favato e Cleuza Martins
foi feita por intermédio de Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Hereditários firmado com os herdeiros de Olivério Jardim e no curso da lide possessória.

Veja o outro fragmento da referida sentença de Ação de Usucapião:

“
De partida, cumpre salientar
que os direitos hereditários sobre o bem imóvel objeto do litígio, foi objeto de cessão durante o curso da presente ação judicial a Amadeu Favato e Cleuza Martins, conforme faz prova o documento de fl. 222/224, denominado “Contrato Particular de Compra e Venda de Direitos Hereditários”
.
” (grifei).

Logo, com razão o autor, aqui apelante, ao sustentar a reforma da sentença impugnada.

Sucede que a relação locatícia firmada entre o proprietário
Olivério Jardim
e o
Osmar da Silva
, foi reconhecida pela sentença da Ação de Usucapião, que foi julgada improcedente,
cujo vínculo locatício prolongou-se após a aquisição do imóvel feita por
Amadeu Favato
, por contrato de cessão de direitos hereditários firmado com os herdeiros do proprietário, inclusive, ocorrida no curso da lide possessória
.

E referida questão era do conhecimento do prolator da sentença ora impugnada. Tanto é que, em 26 de maio de 2017, manteve a suspensão do trâmite processual desta Ação de Despejo, em razão da sentença de improcedência da Ação de Usucapião.

Veja o despacho proferido em 26.5.2017:

“
Vistos.

A despeito da prolação de sentença nos autos do processo registrado sob o nº. 252-30.2013.811.0013, MANTENHO a suspensão do trâmite processual até o trânsito em julgado do veredicto prolatado nos autos em apenso
, art. 313, inciso V, alínea “a”, do NCPC. INTIMEM-SE via DJE.
” (grifei).

Assim, contrariamente a equivocada tese da sentença, restou mesmo comprovado o vínculo locatício firmado entre o autor da Ação de Usucapião e requerido desta, de Despejo,
Osmar da Silva
, inicialmente com o proprietário do imóvel objeto das duas lides,
Olivério Jardim
, bem assim, o prolongamento da relação locatícia com
Amadeu Favato
, adquirente do imóvel por contrato de cessão de direitos hereditários firmados com os herdeiros do proprietário, fato, inclusive, ocorrido durante o trâmite da lide possessória
.

No que diz respeito ao valor da locação – R$724,00 mensais – e ao tempo da inadimplência, desde 11.4.2014, quando ocorrida a aquisição feita pelo autor, aqui apelante, são questões não impugnadas pelo requerido, aqui apelado.

Em sua contestação (id’s de origem 73309072/73309704) limitou a sustentar a inexistência do vínculo locatício e a defesa da alegada posse para fins de obtenção de procedência da Ação de Usucapião que propusera.

E a falta de impugnação especifica, torna possível a presunção de veracidade, prevista na regra do art. 341 do CPC, máxime se aliada a existência de demais fatos do processo, aptos a demonstrarem a regularidade do pleito, a exemplo do reconhecimento, neste caso, do vínculo locatício havido entre o requerido, aqui apelado, e o proprietário do imóvel, bem assim o prolongamento do vínculo com o adquirente, autora, aqui apelante.

Veja as orientações jurisprudenciais:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, IV, CPC. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. Embora o magistrado tenha julgado extinto o processo pela
falta
de pressuposto de formação válida do processo (art. 267, IV, CPC), não é a conclusão que se infere do corpo da fundamentação: resta claro que, para o julgador monocrático, não restou comprovada a origem do saldo devedor inicial. Assim, data maxima venia, como consectário lógico, deveria ter julgado improcedente o pedido, uma vez que considerou não comprovados os fatos constitutivos do direito do banco autor, ex vi art. 333, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO

ESPECÍFICA
.
Conforme a própria sentença reconhece de forma expressa, o débito não foi negado na
contestação
, de maneira que resta suprida a necessidade de comprovação, visto que é ônus da parte demandada
impugnar
precisamente os fatos alinhados na inicial, sob pena de presunção de
veracidade
dos fatos alinhados, conforme dispõe o caput do artigo 302 do CPC, que consagra o princípio do ônus da
impugnação

específica
. APELO PROVIDO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.”

(Apelação Cível, Nº 70015245871, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 21-06-2006) (grifei).

Ainda:

“
EMENTA:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS
. FALSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
- Impõe-se afastar a infundada alegação de falsidade da assinatura lançada no contrato de locação, se inexistem nos autos qualquer indício de tal falsificação, máxime quando a parte interessada deixa de recorrer da decisão interlocutória que indeferira a realização de prova pericial grafotécnica.
- As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações locatícias, face à inexistência de relação de consumo entre locador e locatário.
-
É dever da parte recorrente impugnar de forma específica a sentença, mostrando, de forma clara, eventual imprecisão na mesma
.”
(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.333443-2/000, Relator(a): Des.(a) Silas Vieira , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 24/04/2001, publicação da súmula em 12/05/2001) (grifei).

Também:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINARES.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. REVELIA
. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O novo Código de Processo Civil, em seu art. 341, preconiza que constitui ônus do réu manifestar-se especificamente as alegações da inicial, sob pena de se presumirem verdadeiras as não impugnadas
. 2. Sendo o juiz destinatário final da prova e estando as provas constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do juiz, não há que se se falar em nulidade. 3. Não se admite a impugnação genérica dos cálculos, sem a apresentação de outros valores, não demonstrando o banco, em sua contestação, os valores que entende devidos. 4. Dessa forma, levando-se em conta as cláusulas constantes do contrato entabulado entre as partes, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, bem como que o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, verifica-se a ocorrência de inadimplemento contratual, cuja responsabilização do banco é medida que se impõe, nos termos do art. 389 do Código Civil. 5. Negou-se provimento ao recurso.”
(Acórdão 1073662, 07163107520178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Oportuno ressaltar que além de não haver combate ao valor e ao tempo da locação, arguidos pelo autora, aqui apelante, também não há comprovação da quitação.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Ação de Despejo e condenar o requerido apelado ao pagamento dos valores da locação, desde 11.4.2014 e até a data da saída do imóvel objeto da lide, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento mensal
.

Inverte-se os ônus de sucumbência, a fim de que o requerido Apelado pague as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021